Tribunal: TJMT
Processo: 1025886-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025886-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - CNPJ: 26.548.172/0001-98 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA ZANATA - CPF: 052.062.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA CAETANO DE LIMA - CPF: 368.138.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S): ZANATA & LIMA ZANATA LTDA

EMBARGADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ART. 28, § 2o, DA LEI No 10.931/2004. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Zanata & Lima Zanata Ltda contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em:

(i) contradição entre a aplicação do Tema 576/STJ e a conclusão pela dispensa de extratos bancários;

(
ii
) omissão quanto à análise da dinâmica contratual, quitação parcial, interpretação do art. 28, § 2o, da L. 10.931/2004 e à inversão do ônus da prova;

(
iii
) desconsideração de precedentes e ausência de manifestação sobre dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração, de fundamentação vinculada, destinam-
se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão de mérito nem à substituição do juízo de valor já firmado.

4
. O recurso revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, não sendo cabível como meio de reanálise do mérito da decisão.

5.
O prequestionamento, ainda que invocado, não autoriza a oposição de embargos de declaração sem a demonstração de vício decisório. A matéria resta implicitamente
prequestionada
quando efetivamente apreciada no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada, tampouco para prequestionamento dissociado da demonstração de vício decisório."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I a III; 1.026, § 2o; art. 489, § 1o, VI; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ZANATA & LIMA ZANATA LTDA
contra o acórdão em ID no 315148853, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de contradição, consubstanciado na incongruência entre o reconhecimento da aplicabilidade do Tema 576 do Superior Tribunal de Justiça e a conclusão adotada no julgamento.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à ausência de análise da dinâmica contratual e da confissão expressa de quitação das parcelas avençadas, bem como quanto à interpretação incompleta do artigo 28, §2o, da Lei no 10.931/2004.

Assevera, igualmente, a ocorrência de contradição e omissão no que tange ao equívoco acerca da necessidade de dilação probatória e da indevida inversão do ônus da prova.

Alega, por fim, omissão quanto à desconsideração de precedentes vinculantes ignorados, bem como apresenta distinção preventiva em relação às Súmulas 5 e 7 do STJ.

Requer, para fins de prequestionamento, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID. 319724862, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S): ZANATA & LIMA ZANATA LTDA

EMBARGADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ZANATA & LIMA ZANATA LTDA
contra o acórdão em ID no 315148853, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): ZANATA & LIMA ZANATA LTDA

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - ME contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1039201-02.2025.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante.

A parte Agravante, em suma, defende que a decisão recorrida incorreu em erro ao interpretar literalmente o art. 28 da Lei 10.931/2004, ignorando a finalidade protetiva da norma e a realidade contratual.

Sustenta que, tendo sido pactuada a liquidação da dívida exclusivamente por débito em conta corrente, a apuração do valor exato da obrigação torna-se impossível sem a apresentação dos respectivos extratos bancários, que seriam documentos indispensáveis à aferição da liquidez nos termos de uma interpretação teleológica do art. 28, §2o da Lei no 10.931/2004.

Argumenta que a planilha unilateral apresentada pela instituição financeira é insuficiente para demonstrar a real evolução da dívida, especialmente considerando a dinâmica contratual que cria um fluxo financeiro complexo onde o saldo devedor é uma variável constante.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de
pré
-executividade e declarada a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

Lado outro, a parte Agravada assevera que o título executivo em questão possui todos os requisitos necessários para lastrear a execução, conforme previsto no art. 28, caput, da Lei no 10.931/2004.

Sustenta que a legislação confere liquidez, certeza e exigibilidade à Cédula de Crédito Bancário apenas com a apresentação do saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, sendo desnecessária a apresentação do extrato da conta corrente.

Defende que a conjunção "ou" utilizada no dispositivo legal denota alternatividade e não cumulatividade dos requisitos.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a planilha de cálculo apresentada demonstra a evolução do contrato no período da inadimplência, evidenciando as taxas de juros aplicadas e encargos da mora mês a mês.

Passo à análise das teses recursais.

Do pedido de destaque

O Agravante formulou pedido de destaque (ID. 314271364), com o objetivo de que o presente Agravo de Instrumento seja submetido a julgamento em sessão síncrona, viabilizando a realização de sustentação oral.

Todavia, o pedido não comporta deferimento.

Nos termos do art. 11, II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, com redação dada pela Resolução TJMT/OE n. 09/2025, o destaque para sessão presencial ou por videoconferência apenas é admissível quando houver previsão legal de cabimento de sustentação oral.

Conforme dispõe o art. 937 do CPC e o art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT, a sustentação oral, em sede de agravo de instrumento, está restrita às hipóteses em que o recurso impugna decisões que versam sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

No caso dos autos, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial, não havendo discussão acerca de tutela provisória.

Assim, não se tratando de hipótese legalmente prevista para sustentação oral, revela-se incabível o pedido de destaque formulado, sendo inaplicável a regra contida na Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque, mantendo o julgamento do recurso no plenário virtual.

1. Inadequação da interpretação literal do art. 28 da Lei 10.931/2004

A agravante sustenta que a magistrada de primeiro grau incorreu em erro ao interpretar literalmente o art. 28 da Lei 10.931/2004, ignorando a finalidade protetiva da norma e a realidade contratual.

A questão central deste recurso reside na correta interpretação do art. 28 da Lei no 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário (CCB) como título executivo extrajudicial, o qual estabelece:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o .

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

(...)

§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os
cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

A decisão agravada adotou uma interpretação literal do caput do art. 28, focando na conjunção alternativa "ou" para concluir que a apresentação da planilha de cálculo seria suficiente para conferir liquidez ao título executivo, independentemente da forma de pagamento pactuada.

Contudo, a interpretação adequada da norma jurídica não pode se limitar ao método gramatical, devendo considerar também os métodos sistemático, teleológico e histórico.

Nesse sentido, é preciso compreender a finalidade da Lei no 10.931/2004 ao criar a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial.

A CCB foi instituída para substituir os antigos contratos de abertura de crédito em conta corrente, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 233, havia considerado como não dotados de força executiva ("O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da
conta-corrente
, não é título executivo").

Ao criar esse título executivo, o legislador buscou conferir maior segurança jurídica às operações bancárias, mas não dispensou a necessidade de demonstração clara e precisa da evolução do débito.

Tanto é assim que o próprio STJ, ao julgar o REsp 1.291.575/PR (Tema 576), sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que:

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.

Observa-se que o STJ, ao fixar a tese, não se limitou a reconhecer a exequibilidade da CCB, mas condicionou-a à apresentação de "claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente", em conformidade com as exigências do art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004, conforme Anotações NUGEPNAC.

No entanto, apesar da pertinência da argumentação da agravante quanto à necessidade de uma interpretação mais abrangente do dispositivo legal, não se pode ignorar que o próprio texto normativo estabelece alternativas para a demonstração do valor exato da obrigação, utilizando expressamente a conjunção "ou" no caput do art. 28.

Ademais, o § 2o do mesmo artigo prevê que a apuração do valor será feita "por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira".

A expressão "quando for o caso" denota que a apresentação do extrato não é obrigatória em todas as situações, mas apenas naquelas em que se mostrar necessária para a adequada demonstração da evolução do débito.

Portanto, embora a interpretação adotada pela magistrada de primeiro grau possa ser considerada restritiva, não se pode afirmar que seja manifestamente equivocada, uma vez que encontra respaldo no texto legal.

Assim, é também o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. TAXA DE JUROS FLUTUANTE. CRITÉRIOS DE DETERMINAÇÃO DOS VALORES. ART. 29, III, DA LEI No 10.931/2004. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, declarando extinta a execução por inexistência de título executivo válido, ao fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário não especificava o valor exato de cada parcela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Cédula de Crédito Bancário que estabelece critérios para determinação dos valores das parcelas, sem indicar seus valores nominais exatos, em razão da incidência de taxa de juros flutuante (DI-CETIP), preenche os requisitos de liquidez exigidos pela Lei no 10.931/2004. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 29, III, da Lei no 10.931/2004 estabelece alternatividade entre a indicação dos valores de cada prestação ou os critérios para sua determinação, sendo suficiente a definição clara dos parâmetros de cálculo. 4. A utilização de taxas de juros flutuantes, como a taxa referencial DI-CETIP, é prática legítima no mercado financeiro, expressamente autorizada pelo art. 28, §1o, II, da Lei no 10.931/2004, tornando impossível a fixação prévia do valor nominal exato de cada parcela. 5. A liquidez da Cédula de Crédito Bancário pode ser demonstrada por planilha de cálculo que evidencie a evolução da dívida conforme os critérios pactuados, atendendo ao requisito previsto no art. 28 da Lei No 10.931/2004. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Cédula de Crédito Bancário que estabelece critérios claros para determinação dos valores das parcelas, ainda que não indique seus valores nominais exatos em razão da incidência de taxa de juros flutuante,
atende ao requisito de liquidez previsto no art. 29, III, da Lei no 10.931/2004. (N.U 1003023-05.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Deste modo, é de ser considerada correta o entendimento aplicado no juízo da origem.

2. Indispensabilidade dos extratos bancários quando a forma de pagamento pactuada é o débito em conta

A agravante argumenta que, tendo sido pactuada a liquidação da dívida exclusivamente por débito em conta corrente, a apuração do valor exato da obrigação torna-se impossível sem a apresentação dos respectivos extratos bancários.

De fato, a Cédula de Crédito Bancário objeto da execução (ID. 192194340 – PJE 1o Grau) prevê expressamente a liquidação da dívida por meio de débito automático recorrente na conta corrente no 753574, autorizando inclusive débitos parciais, amortizações e compensação com saldos de outras aplicações, conforme se verifica na cláusula de "Autorização de Débito em Conta":

"A COOPERATIVA fica instruída a debitar da
conta-corrente
no 753574 de titularidade do(a) ASSOCIADO(A), de forma recorrente e independente de qualquer aviso, desde o vencimento até a integral liquidação da dívida, mesmo que por meio de débitos parciais, os valores exigíveis por esta cédula/contrato."

Além disso, a cédula também contém cláusulas de "Compensação" e "Utilização do Limite do Cheque Especial", que autorizam a instituição financeira a compensar valores devidos com quaisquer créditos ou recursos do associado existentes em contas ou aplicações financeiras, bem como a realizar débitos sobre o limite do cheque especial contratado, caso não haja saldo suficiente para a liquidação em conta corrente.

Essa dinâmica contratual, de fato, cria um fluxo financeiro complexo, onde o saldo devedor pode variar constantemente em função de débitos parciais, amortizações e compensações.

O inciso II do § 2o do art. 28 da Lei no 10.931/2004 estabelece que, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, compete ao credor "discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto".

No caso, embora o dispositivo mencione "extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo", sugerindo alternatividade, é preciso considerar que, quando a forma de pagamento pactuada é o débito em conta corrente, os extratos bancários são os documentos mais adequados para demonstrar a evolução do débito, pois contêm o registro de todos os lançamentos realizados, incluindo débitos, créditos, amortizações e encargos.

Contudo, é preciso reconhecer que não há consenso jurisprudencial sobre a obrigatoriedade de apresentação dos extratos bancários em todos os casos em que a forma de pagamento pactuada é o débito em conta corrente.

No caso em análise, a instituição financeira apresentou, além da Cédula de Crédito Bancário, uma planilha de cálculo (ID 192197491 – PJE 1o Grau) que demonstra a evolução do contrato no período da inadimplência, evidenciando as taxas de juros aplicadas e encargos da mora mês a mês.

Ainda que a planilha possa não ser suficiente para demonstrar todos os aspectos da evolução do débito, especialmente no que se refere a eventuais amortizações parciais, ela atende ao requisito formal previsto no caput do art. 28 da Lei no 10.931/2004.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.291.575/PR (Tema 576), não estabeleceu expressamente a obrigatoriedade de apresentação dos extratos bancários em todos os casos, mas apenas a necessidade de "claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente".

Do mesmo modo, jurisprudência desta Corte:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. EXEQUIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por cooperativa de crédito, fundada em Cédula de Crédito Bancário relativa a contrato de abertura de crédito rotativo (cheque especial), visando à satisfação de dívida. A sentença extinguiu o feito sob o fundamento de ausência de certeza e liquidez do título. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a Cédula de Crédito Bancário, oriunda de contrato de abertura de crédito rotativo, acompanhada de extratos e planilha demonstrativa do débito, configura título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 28 e art. 29 da Lei no 10.931/2004, à luz do Tema Repetitivo 576 do STJ. III. Razões de decidir: 3. A Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche os requisitos legais, pois contém denominação expressa do título, promessa de pagamento em dinheiro e está instruída com planilha e extratos que demonstram a evolução do débito. 4. Nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, configurando título executivo extrajudicial, seja pelo valor indicado, seja pelo saldo demonstrado em planilha ou extratos elaborados conforme o § 2o do referido artigo. 5. O Tema 576 do STJ consolidou o entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário vinculada a contrato de crédito rotativo ou cheque especial é exequível, desde que atendidos os requisitos legais, não se aplicando a Súmula 233/STJ a esse tipo de título. 6. Jurisprudência do STJ confirma que a Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativos do saldo devedor é título executivo apto a embasar execução (STJ,
AgInt
no
AREsp
2106421/SC). IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o prosseguimento da execução no juízo de origem. Tese de julgamento: “A Cédula de Crédito Bancário relativa a contrato de abertura de crédito rotativo ou cheque especial, acompanhada de extratos e planilha de débito, constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos dos art. 28 e art. 29 da Lei no 10.931/2004, conforme entendimento pacificado no Tema 576 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004,
arts
. 28 e 29; CPC/2015, art. 783. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 576; STJ,
AgInt
no
AREsp
2106421/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 10.10.2022. (N.U 0004184-90.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Portanto, embora a argumentação da agravante seja juridicamente relevante, não se pode afirmar categoricamente que a ausência dos extratos bancários, por si só, seja suficiente para descaracterizar a liquidez do título executivo, especialmente considerando a apresentação da planilha de cálculo pela instituição financeira.

3. Nulidade da execução por ausência de título líquido e exigível

A agravante sustenta que a ausência dos extratos bancários torna o título executivo ilíquido e inexigível, o que acarretaria a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil.

O art. 783 do CPC estabelece que "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível". Por sua vez, o art. 803, I, do mesmo diploma legal prevê que "é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível".

A liquidez do título executivo refere-se à determinação precisa do valor da obrigação, permitindo que se saiba, desde logo, quanto o devedor deve pagar, sendo que no caso das Cédulas de Crédito Bancário, a Lei no 10.931/2004 estabeleceu mecanismos específicos para a demonstração da liquidez, conforme previsto no art. 28.

Como já analisado nos tópicos anteriores, embora seja possível argumentar que a apresentação dos extratos bancários seria mais adequada para demonstrar a evolução do débito quando a forma de pagamento pactuada é o débito em conta corrente, a lei não estabelece expressamente essa obrigatoriedade em todos os casos, prevendo alternativas para a demonstração do valor exato da obrigação.

No caso em análise, a instituição financeira apresentou a Cédula de Crédito Bancário e a planilha de cálculo, que, em princípio, atendem aos requisitos formais previstos no caput do art. 28 da Lei no 10.931/2004 e ainda que a planilha possa não ser suficiente para demonstrar todos os aspectos da evolução do débito, não se pode afirmar categoricamente que o título seja ilíquido a ponto de justificar a nulidade da execução.

Ademais, é importante destacar que a exceção de
pré
-executividade, por ser um meio de defesa excepcional, só admite a discussão de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício ou questões que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, a Súmula 393 do STJ estabelece que "a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

No caso em tela, embora a questão da liquidez do título executivo seja matéria de ordem pública, a análise da necessidade de apresentação dos extratos bancários para a demonstração da evolução do débito, considerando as particularidades do caso concreto, pode demandar dilação probatória, o que seria incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Nesse contexto, a via adequada para a discussão aprofundada da liquidez do título executivo seria os embargos à execução, que permitem ampla produção de provas e análise detalhada da evolução do débito.

Deste modo, já entendeu esta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário. A executada alegou carência da ação por ausência de comprovação da efetiva liberação do crédito e inexigibilidade do título executivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de ausência de comprovação da liberação do crédito configura vício evidente do título executivo passível de apreciação pela via estreita da exceção de
pré
-executividade, ou se demanda dilação probatória incompatível com o instituto. III. Razões de decidir 3. A exceção de
pré
-executividade constitui instituto de criação jurisprudencial destinado exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória, sendo seu cabimento restritivo. 4. A Cédula de Crédito Bancário, disciplinada pela Lei no 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial que deve vir acompanhada de demonstrativo de débito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos, sendo dispensável a juntada de extratos bancários que comprovem a liberação dos valores. 5. As alegações da agravante quanto à ausência de comprovação da liberação do crédito não configuram vício evidente do título, mas questão de fato que exigiria cognição exauriente, com produção de prova técnica contábil e análise pormenorizada da movimentação bancária. 6. A aplicação da teoria da causa madura pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, sem necessidade de produção de outras provas, o que não se verifica na hipótese em exame. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cuja prova se faça exclusivamente por documentos e sem necessidade de dilação probatória. 2. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, dispensa a apresentação de extratos bancários para comprovação da liberação do crédito, configurando título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783, 803, I, 917, 1.013, § 3o, I e IV; Lei no 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013; TJMT, Agravo de Instrumento 1004987-45.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024. (N.U 1013976-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Portanto, embora a argumentação da agravante seja juridicamente relevante, não se pode afirmar categoricamente que a ausência dos extratos bancários, por si só, seja suficiente para caracterizar a nulidade da execução, especialmente considerando a apresentação da planilha de cálculo pela instituição financeira e os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

A embargante sustenta, em síntese, contradições e omissões quanto à interpretação do dispositivo legal, à aplicação do Tema 576/STJ e à necessidade de extratos bancários para aferição da liquidez do título quando o pagamento se dá por débito automático.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses veiculadas. A decisão examinou o art. 28 caput e § 2o da Lei 10.931/2004, distinguindo que a expressão “quando for o caso” denota facultatividade, e não obrigatoriedade, na juntada dos extratos, e assentou que a planilha de cálculo constitui meio idôneo de comprovação da liquidez, desde que contenha dados claros e inteligíveis sobre a evolução do débito.

O julgado igualmente ponderou que, conquanto o contrato preveja liquidação por débito em conta corrente, não há consenso jurisprudencial quanto à imprescindibilidade dos extratos, ressaltando que o próprio STJ, ao firmar o Tema 576, não impôs tal exigência de forma absoluta, mas apenas condicionou a exequibilidade da Cédula à existência de “claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente”, o que pode ser atendido pela planilha.

No tocante à alegada contradição entre o reconhecimento da necessidade de prova técnica e a atribuição do ônus ao devedor, o acórdão embargado foi igualmente claro ao consignar que a discussão sobre eventual insuficiência documental demanda dilação probatória, razão pela qual a via estreita da exceção de
pré
-executividade não comporta exame aprofundado, devendo a questão ser suscitada em embargos à execução.

Tal conclusão é coerente com a natureza do instituto e com a Súmula 393 do STJ, não se configurando antinomia lógica, mas simples aplicação da regra de competência probatória conforme o meio processual adequado.

Dito isto, inexiste contradição a ser sanada, visto que a decisão embargada apresenta fundamentação coerente, articulando a complexidade da operação bancária com a suficiência da planilha de cálculo prevista no art. 28, caput, da Lei no 10.931/2004.

Ainda que mencione a dinâmica contratual envolvendo débitos em conta, compensações e cheque especial, o acórdão entende, de forma consistente, que tais elementos não exigem, necessariamente, a juntada de extratos, especialmente quando a planilha é clara e atende aos parâmetros legais.

A eventual referência à necessidade de dilação probatória ou à posição processual do devedor não compromete a lógica interna do julgado, tampouco configura contradição entre premissas e conclusão.

Da mesma forma, não há que se falar em obscuridade, visto que o acórdão é tecnicamente preciso ao aplicar a legislação específica da Cédula de Crédito Bancário, apoiando-se em precedentes do STJ e demonstrando, com clareza,
por que
considerou legítima a execução lastreada em planilha elaborada pela instituição financeira.

As alegadas dificuldades de compreensão decorrem da discordância jurídica da parte embargante, não de ambiguidade na motivação ou ausência de clareza textual.

Por fim, não há, também, omissão relevante, pois o acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de forma sintética, inclusive quanto à interpretação do art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004.

A menção a precedentes ou cláusulas específicas não é obrigatória quando o fundamento principal da decisão está suficientemente delineado, bem como que a análise do ônus da prova e da natureza dos documentos apresentados foi feita
no contexto do mérito, não cabendo imputar omissão sobre questão devidamente examinada.

Os embargos, portanto, não revelam qualquer vício que exija integração do julgado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público
e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025